Tribunal: TJDFT
Processo: 0726454-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE GRAU II. ENDOSUTURA GÁSTRICA (GASTROPLASTIA ENDOSCÓPICA). AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO OU INVIABILIDADE DOS MÉTODOS COBERTOS PELO CONTRATO. AUSENTE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU DE EMERGÊNCIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e o proveu, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Excepcionalmente, tem-se admitido o uso de embargos de declaração, com efeito infringente, para a correção de premissa equivocada (Acórdão 1320165, 07252537920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 5/3/2021.) Recurso conhecido.
4. A embargante alegou erro de premissa fática no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o decisium sugere que a Embargante não teria comprovado a impossibilidade/inadequação de realização da cirurgia coberta pela Embargada, entretanto, no caso, o médico, que inclusive é credenciado pela Ré, foi enfático em seu laudo que a gastroplastia endoscópica era a melhor opção para a Embargante, considerando seu quadro clínico e a necessidade iminente de realizar as demais cirurgias de natureza oncológica. Sustentou que há omissão no Acórdão quanto aos precedentes deste TJDFT no sentido que havendo prescrição médica é indevida a não cobertura e falta de reembolso para realização do tratamento prescrito, não cabendo à Operadora interferir na escolha do tratamento prescrito pelo médico, nem mesmo se exige comprovação de que o tratamento coberto não seria adequado. Requereu que os presentes embargos de declaração fossem conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos, para que, suprimindo as omissões e afastando o erro de fato, o acórdão fosse cassado e o recurso inominado improvido, mantendo-se a sentença de procedência parcial da ação.
5. A embargada, em contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração, uma vez que inexiste no Julgado os vícios apontados pela embargante.
6. No mérito, sem razão a embargante. Quando do julgamento, este Colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. Ademais, importa frisar que, tal qual constante no julgado, a alegada urgência na realização do procedimento pela via não coberta pelo plano de saúde foi fundamentada na necessidade de pronta recuperação para fins de realização de outras intervenções cirúrgicas para evitar o risco de desenvolvimento de câncer de mama e endométrio, conforme antecedentes genéticos. O painel genético, consoante informações fornecidas pela autora, foi realizado em 13/8/2018 (ID 51905042, pg. 1), tendo sido tentado o controle de peso para a realização dos procedimentos desde então. O relatório médico que prescreveu a realização de gastroplastia pela via endoscópica evidenciou que o método foi indicado em razão de opção da paciente em não postergar mais a realização dos outros procedimentos. Entretanto, dada a indicação de tais cirurgias desde o ano de 2018, o caráter de urgência na realização de procedimento cirúrgico prévio, por método não coberto pelo plano de saúde, em face da urgência de recuperação para que então fossem realizados outros procedimentos indicados há cinco anos não se sustenta, uma vez que não comprovada nenhuma alteração ou situação de emergência relativa aos citados procedimentos referentes às mamas e endométrio.
7. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.